Tribunal: TJSP
Processo: 1000559-47.2019.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Compra e venda. Veículo usado. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Alegação de contrato verbal que não foi comprovada. Réu que afirma ter atuado como mero intermediário. Conflito de versões. Absoluta ausência de prova do negócio. Ônus da prova que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Improcedência da ação. Sentença mantida. Majoração dos honorários

Ementa:
Compra e venda. Veículo usado. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação de danos. Alegação de contrato verbal que não foi comprovada. Réu que afirma ter atuado como mero intermediário. Conflito de versões. Absoluta ausência de prova do negócio. Ônus da prova que incumbia ao autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Improcedência da ação. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000559-47.2019.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante HÉLIO JOSÉ
FERREIRA, é apelado DENILSON GOMES.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
RUY COPPOLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 2/7
Apelante: Hélio José Ferreira
Apelado: Denilson Gomes
Comarca: Macatuba - Vara Única
Relator Ruy Coppola
Voto no 45.619
EMENTA
Compra e venda. Veículo usado. Ação de obrigação de
fazer c.c. reparação de danos. Alegação de contrato verbal que não
foi comprovada. Réu que afirma ter atuado como mero
intermediário. Conflito de versões. Absoluta ausência de prova do
negócio. Ônus da prova que incumbia ao autor, por se tratar de
fato constitutivo do seu direito. Improcedência da ação. Sentença
mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de ação de obrigação de fazer
c.c. reparação de danos, ajuizada por Hélio José Ferreira em face de
Denilson Gomes, julgada improcedente pela respeitável sentença de
fls. 160/162, cujo relatório se adota, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, que foram fixados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade deferida.
Apela o autor (fls. 164/174) sustentando, em suma,
que: vendeu veículo para o réu em 2010, mas ele deixou de quitar as
parcelas do financiamento e de transferir o veículo para seu nome;
restou devidamente comprovado o contrato entabulado, pois o réu
admitiu ter firmado negócio com o autor; há inversão do ônus
probatório, devendo o réu comprovar suas alegações; afirma que os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 3/7
documentos de fls. 42 e 54 comprovam, respectivamente,
pagamentos realizados pelo réu e sua esposa.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Contrarrazões a fls. 178/183.
É o Relatório.
Afirma o autor que comprou um veículo de marca
GM, modelo Corsa, ano 2002, por meio de financiamento junto ao
Banco Itauleasing S/A.
Narra que em 2010 transferiu a posse do veículo ao
réu, que teria se comprometido a assumir o pagamento das parcelas
do financiamento, bem como a transferir o veículo para seu nome.
Ocorre que o réu não teria transferido o veículo
para seu nome, o que resultou em débitos e infrações de trânsito
imputados indevidamente ao autor.
Pede, portanto, a condenação do réu a transferir o
veículo para si, além de assumir os débitos e multas incidentes sobre
o bem móvel.
A sentença julgou improcedente o feito, entendendo
que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório, não
evidenciando a existência do negócio jurídico entre as partes.
Inconformado apelo o autor, reforçando que os
elementos de prova acostados aos autos seriam suficientes para
evidenciar suas alegações.
No entanto, o apelante não comprovou a contento
que de fato ocorreu o negócio jurídico, nos exatos termos em que
indicado na inicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 4/7
Isto
porque
o
apelado
impugnou
em
sua
contestação os fatos narrados na inicial, afirmando que nunca
adquiriu veículo do apelante, mas apenas serviu como intermediário.
E, realmente, não há nos autos nenhum elemento
de prova a indicar a ocorrência da compra e venda do automóvel
Corsa entre as partes.
O documento de fls. 42, que em tese comprovaria
pagamento feito pelo réu, indica apenas um pagamento ocorrido em
24.08.2009, mas o apelante narrou na inicial que a transação ocorreu
em 2010.
Portanto, não é possível vincular o pagamento de
fls. 42 ao negócio jurídico narrado na inicial, pois ele foi realizado
antes da alegada compra e venda.
Outrossim, o comprovante de pagamento acostado
a fls. 54 tampouco tem o condão de evidenciar que o réu adquiriu o
veículo de marca GM, modelo Corsa, pois este pagamento sequer foi
feito pelo réu.
Ainda que o comprovante de fls. 54 indique
pagamento realizado pela esposa do réu, ele não tem força probatória
para indicar a compra do veículo pelo réu, pois está dissociado dos
outros elementos probatórios, não sendo corroborado por nenhuma
outra prova.
Nem se diga que a testemunha teria presenciado a
compra e venda, pois, como bem apontou o magistrado, ela apenas
viu o autor entregar o veículo para o réu o que não foi negado por
este, que afirmou que atuou como mero intermediário -, mas não
presenciou os termos da alegada compra e venda. Confira-se:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 5/7
“Todavia, a única testemunha ouvida apenas afiançou que, a pedido, foi
buscar o requerente na cidade de General Salgado. Afirmou que, ao chegar no local,
um “lava jato”, viu o requerente entregar o automóvel ao requerido. Não presenciou
a avença entre as partes, sabendo dos fatos em razão da narrativa do próprio
autor.”
Sendo assim, o apelante não se desincumbiu do
seu ônus probatório de indicar a existência de contrato de compra e
venda de veículo firmado com o réu.
Não é o caso de se inverter o ônus probatório, pois
as alegações autorais não são verossímeis e não havia dificuldade
para produção de prova do alegado negócio, sendo inaplicável o
disposto no do §1o do art. 373 do diploma processual.
Ou seja, o autor não provou os fatos constitutivos
do seu direito, ônus que lhe incumbe segundo determina o artigo 373,
inciso I do Código de Processo Civil.
E sobre o ônus da prova, Arruda Alvim leciona
que:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras do ônus da
prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à
luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade
probatória. O juiz, como é imparcial, não deve influir na conduta dos litigantes, salvo
se, excepcionalmente, tiver de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art.
333, parágrafo único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade jurisdicional que
influencie no resultado da aplicação da lei, mas a propósito da validade da convenção
sobre distribuição do ônus da prova .

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 6/7
Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus
da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade
e lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto à
existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua prestação depende
de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de requisito do negócio jurídico em
que se estriba o autor ou a situação em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo
(v.g., pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do
autor (art. 333, e seus incisos)" (in “Manual de Direito Processual Civil”,
Editora Revista dos Tribunais, 7a ed., p. 475/476).
Ademais, já se decidiu que "se o autor não demonstra o
fato constitutivo do direito invocado, o réu não pode ser condenado por dedução,
ilação ou presunção" (1o TAC - Apelação no 439.741-9 - Rel. Juiz Bruno
Netto - j. 10.9.1990).
Também
leciona
HUMBERTO
THEODORO
JÚNIOR:
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato
inexistente.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Ed. Forense,
28a edição, pág. 423).
Assim sendo, uma vez que o autor não comprovou
todos os fatos constitutivos do seu direito, a improcedência da ação
foi bem decretada, não merecendo censura a respeitável sentença
recorrida.
Por
consequência,
ficam
os
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000559-47.2019.8.26.0333 - Macatuba - VOTO No 7/7
sucumbenciais majorados para 15% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil, ressalvada a condição
suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do mesmo codex, vez que o
autor é beneficiário da gratuidade da justiça.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima alinhavados.
RUY COPPOLA
RELATOR